Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-13.2020.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800320-13.2020.8.14.0111

APELANTE: SONIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA NÃO CONHECIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) avaliar o cabimento da aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como o conhecimento do pleito de redução da pena diante da ausência de impugnação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada contém fundamentação suficiente, tendo o juízo enfrentado as teses defensivas, inclusive afastando expressamente a possibilidade de desclassificação da conduta e do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida.

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas mediante laudo toxicológico definitivo e depoimentos harmônicos dos agentes públicos responsáveis pela diligência, os quais indicam que a droga foi encontrada dentro da residência da acusada, acondicionada de forma típica à traficância.

5. A simples alegação de condição de usuária não autoriza a desclassificação da conduta típica, sendo ausentes nos autos elementos que demonstrem o propósito exclusivo de uso próprio.

6. O pedido genérico de redução da pena não foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual a dosimetria aplicada foi mantida.

7. A tese de tráfico privilegiado foi acolhida, uma vez que a condenação anterior indicada na sentença não transitou em julgado, viabilizando a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com a redução de 2/3 na pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença que examina de forma fundamentada as teses defensivas não pode ser anulada por alegada ausência de fundamentação. 2. A comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas permite a manutenção da condenação. 3. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige prova inequívoca de destinação exclusiva para uso próprio. 4. O recurso que não enfrenta especificamente os fundamentos da sentença não deve ser conhecido quanto ao ponto respectivo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, §3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sonia Maria dos Santos Oliveira apela de sentença do Juízo da Comarca de Ipixuna do Pará, que a condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 11752850).

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que a condenação ocorreu de forma genérica e sem enfrentamento das teses defensivas. No mérito, requer a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes de autoria, e, em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Postula, ainda, a neutralização da vetorial da culpabilidade, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado (ID 11752854).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 11752859), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24590516).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Preliminarmente, a apelante pugna pela nulidade da sentença, ao argumento de que a condenação foi proferida de forma genérica, sem o necessário enfrentamento dos fundamentos defensivos suscitados.

No entanto, clarifico que inexiste, na espécie, qualquer prejuízo que autorize a anulação pretendida.

In casu,
ao examinar detidamente os autos, constata-se que o juízo sentenciante enfrentou de maneira expressa as teses suscitadas pela defesa, não se tratando, portanto, de sentença genérica. A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 foi afastada com base na negativa da ré quanto à propriedade da droga, o que, na ótica do juízo, afastaria o enquadramento como usuária.

Quanto à causa de diminuição do §4º do art. 33, entendeu o magistrado por sua não aplicação, ante indícios de dedicação à atividade criminosa, consubstanciados na existência de condenação anterior por tráfico (ainda que sem trânsito em julgado) e em outras ações penais em andamento. De igual modo, a fixação do regime inicial semiaberto foi motivada a partir da pena aplicada e da gravidade do delito.

Mesmo que não fosse o caso, destaco o entendimento jurisprudencial de que o julgador não é obrigado a rebater todas as teses defensivas, desde que fundamente sua decisão, apontando as questões essenciais à solução da controvérsia (TJMG,
Apcrim n. 0011046-14.2021.8.13.0486
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 21.02.2024), razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito
, inexiste margem para o pleito absolutório por insuficiência de provas, diante das robustas provas de
materialidade
e
autoria
.

No caso dos autos, durante a abordagem policial, foi encontrada em poder da ré “1 (uma) embalagem classificada como “trouxa” feita com pedaço de plástico transparente, amarrados com um nó, com peso bruto de 3,044g ( três gramas, quarenta e quatro miligramas)”, com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.02.001973-QUI (ID11752845), atestando a
materialidade
exigida pelo tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal judicializada, consistente nos depoimentos dos policiais militares que flagrantearam a recorrente, abaixo sumariados:

Em juízo, o
Delegado de Polícia Civil Éder Silva de Oliveira
informou que participou da operação policial realizada em outubro, por volta das 6h da manhã, em cumprimento a mandado de busca e apreensão. Relatou que, ao chegar na residência da acusada, a equipe policial solicitou a abertura da porta, sendo necessário o rompimento de cadeado, em razão da recusa.

Afirmou que o entorpecente foi localizado pelo investigador Arlan, dentro de uma bolsa de mão feminina, situada na pia do banheiro, e que também foi apreendido um aparelho celular. Esclareceu que havia mais três pessoas na casa, dois filhos da acusada e um terceiro indivíduo, os quais negaram a propriedade da substância, assim como a própria acusada. Declarou não recordar se a ré, no momento da diligência, afirmou algo sobre a droga.

Esclareceu que a substância foi apresentada na delegacia e pesava, à época, aproximadamente três gramas, embora conste na denúncia o peso de seis gramas. Informou, ainda, que não presidiu o inquérito policial, tendo apenas colaborado na diligência, a qual foi coordenada por outro delegado (ID 11752789 – Mídia)

Em juízo, foi ouvida a
investigadora de polícia

Leilani do Socorro Cordeiro de Oliveira
, a qual informou que participou da operação policial realizada na cidade de Ipixuna do Pará, no cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão. Relatou que estava lotada temporariamente na unidade policial local durante o período eleitoral e que não participou das investigações preliminares, as quais já estavam em curso antes de sua chegada.

Disse que, no momento da diligência, foi apreendida uma pequena porção de substância entorpecente, identificada como “óxi”, além de um aparelho celular. Esclareceu que não conhecia a acusada anteriormente, tampouco possuía informações sobre suposta atuação dela com o tráfico de drogas. Questionada quanto à quantidade apreendida, afirmou que se tratava de uma “trouxinha” com cerca de duas gramas, provavelmente correspondendo a uma ou duas “cabeças” da substância (ID 11752826 – Mídia).

Como se vê, os depoimentos judiciais das testemunhas policiais revelam-se coesos, dotados de verossimilhança e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo qualquer indício de arbitrariedade ou ilegalidade na atuação dos agentes públicos, sendo certo que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em complemento, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Também não merece acolhimento o pleito
subsidiário
de desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque, a alegada condição de usuária, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou a aplicação da pena-base no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

No caso em apreço, constato que os fundamentos expostos na apelação quanto à dosimetria da pena (ID 11752854 - Pág. 9) não guardam correspondência com os elementos efetivamente considerados na sentença (ID 11752852 - Pág. 4), o que compromete a plena análise da insurgência.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por derradeiro, quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, verifico haver margem para acolhimento.

Ao analisar os autos do processo nº 0001346-21.2012.8.14.0027, indicado pelo magistrado sentenciante para afastar a benesse, verifica-se que se encontram ainda em fase de embargos de declaração, inexistindo trânsito em julgado da condenação, o que inviabiliza a utilização do referido processo para afastar a incidência da privilegiadora (cf. STJ,
REsp n. 1.977.027/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022).

Assim, aplico a fração de 2/3 de redução na terceira fase, redimensionando a reprimenda para 2 anos de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, §3º) e pagamento de 200 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos à vista do art. 44, III, do CP.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025